Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação dos réus, considerando a alegação de insuficiência de provas e de atipicidade da conduta; (ii) verificar se a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, configura bis in idem; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelos réus (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, a ré, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão. Tal excesso se evidencia pela desproporção de forças entre as partes, bem como pela gravidade e pela extensão das lesões sofridas
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que a circunstância de o crime ter sido cometido contra a mulher já integra o tipo penal qualificado do art. 129, §13, do Código Penal.
7. A confissão da acusada, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, configura confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), impondo a redução da pena. Precedentes do STJ.
8. Correta a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
9. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.